Tribunal: TJDFT
Processo: 0713182-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0713182-42.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALESSANDRO NOGUEIRA DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se da pauta de julgamento a apelação. Após, à. d. Procuradoria de Justiça sobre petição e documentos juntados (Ids 19848403 e 19848404). Intime-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES